Tribunal: TJSP
Processo: 1043319-70.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA - APOSENTADORIA ESPECIAL – LCF No 51/85 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E 41/03 – PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA - APOSENTADORIA ESPECIAL – LCF No 51/85 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E 41/03 – PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DA CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA.
Pedido de aposentadoria especial com base na LC no 51/85. Servidor que preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória. Regras de transição objeto das EC no 41/03 e 47/05. Matéria pacificada no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, objeto do Tema no 21 do TJSP. Inaplicabilidade às aposentadorias especiais, conforme decidido no RE no 1.162.672/SP, objeto do Tema no 1.019 do STF. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.